Tribunal: TJSP
Processo: 1007309-57.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Inadimplência do proprietário do veículo com relação ao prêmio. Irrelevância. Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula 257 do STJ. Entendimento da jurisprudência. Precedentes do STJ e TJSP. Sentença mantida. Recurso desprovido.